Tribunal: TJBA
Processo: 8001530-63.2020.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001530-63.2020.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:

APELADO: ANA CELIA BARRETO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MAURICIO XAVIER ROMANO PINTO, LUCAS SILVA RESENDE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. MUNICÍPIO DE IPIAÚ.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
LEI MUNICIPAL Nº 1.856/2007. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. PRESTAÇÕES QUE SE APURAM MÊS A MÊS, PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO. SÚMULA 85 DO STJ. APROVEITAMENTO DO TEMPO ANTERIOR À POSSE DO CARGO CONCURSADO. POSSIBILIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 1.856/2007. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001530-63.2020.8.05.0105
, em que figura como apelante,
MUNICÍPIO DE IPIAÚ
e como apelado,
ANA CÉLIA BARRETO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,

CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões-BA, (datado e assinado digitalmente).

Desa. Marielza Brandão Franco

Relatora